Tribunal: TJDFT
Processo: 0727770-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727770-86.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: P. H. F. M. G. REPRESENTANTE LEGAL: JOSE PEDRO DE MENDONCA GOMES AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME DECISÃO P.H.F.M.G., assistido por seu genitor, interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão proferida na ação cominatória movida contra CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI – ME, que indeferiu tutela provisória de urgência, in verbis: “O art. 38, II, da Lei 9.394/96 determina que os cursos supletivos destinados a jovens e adultos concluem-se por meio de exames que serão realizados “no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos”. Em recurso especial oriundo de causa onde se discutiu a possibilidade de crianças menores de 6 anos ingressarem no ensino fundamental, contrariando a legislação aplicável, o voto do Ministro Relator concluiu que o Poder Judiciário não pode fazer as vezes do Executivo “substituindo-lhe, indevidamente, na tarefa de definir diretrizes educacionais do âmbito do ensino fundamental” (REsp 1.412.704/PE). O caso dos autos não trata de ensino fundamental, mas a questão jurídica é a mesma e o que importa na aplicação de precedentes é a ratio decidendi. É sabido que existiram decisões judiciais que já concederam liminares como a requerida pela parte autora, porém apesar do respeito por elas, não é possível afastar norma jurídica vigente em nome do princípio da razoabilidade, o qual, de tão mal aplicado, deveria ser chamado de “achismo judicial”. Se a lei não é razoável - sabe-se lá qual é o alcance disso -, cabe ao legislador alterá-la. Salvo melhor juízo, não cabe ao Poder Judiciário a tarefa de legislar. Além disso, O ensino médio não pode ser encarado como um simples cursinho preparatório para o vestibular. Ainda, há uma contradição na tese apresentada na petição inicial. Se a simples e suposta capacidade intelectual justifica o ingresso no ensino superior, então não faz sentido exigir o certificado de conclusão do ensino médio, especialmente se obtido por meio de exame supletivo. Seria o caso de combater a exigência do diploma e não os requisitos para a realização do ensino supletivo, criado para atender questões sociais. Enfim, tal lei não é inconstitucional e, enquanto não houver precedente vinculante determinando que seja violada, devo cumpri-la à risca. Mais que isso, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, decidiu de forma vinculante, no IRDR 13, que: "De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria." Por fim, não há notícia que o Recurso Especial interposto em face da decisão do IRDR tenha recebido efeito suspensivo, logo a decisão não se encontra suspensa e o processo deve tramitar. Dessa forma, INDEFIRO a tutela provisória. Como a ré não pode fazer acordo, não faz sentido designar audiência de conciliação. Cite-se a ré para contestar no prazo de 15 dias.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Da análise dos autos, vê-se que o agravante-autor, nascido em 10/02/2005, está cursando o 3o ano e pretende a sua matrícula no agravado-réu, com submissão imediata às provas para a conclusão do Ensino Médio, a fim de realizar a sua matrícula no curso de Direito da Universidade Católica, em cujo vestibular foi aprovado. No entanto, a sua matrícula foi negada pela instituição de ensino, porque o agravante-autor não tem a idade mínima de 18 anos exigida por lei. O art. 38, § 1o, inc. II, da Lei 9.394/96, que regula as diretrizes e bases da educação nacional, estabelece como pressuposto para o acesso ao ensino supletivo a maioridade, in verbis: “Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. § 1o Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze anos; II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. § 2o Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames.” A interpretação da matéria com base nos arts. 205 e 208, inc. V, da CF não desconstitui os efeitos jurídicos do mencionado dispositivo da LDB, considerando que a aludida prescrição da legislação federal jamais foi declarada inconstitucional, o que torna inviável o deferimento da medida pretendida. Também, no âmbito do Distrito Federal, o art. 54 da Resolução no 02/2020 - CEDF dispõe: “Art. 54. Para efetivação de matrícula e para conclusão de cursos, assim como para inscrição e realização de exames de conclusão da educação de jovens e adultos, devem ser observadas as idades mínimas de: I - 15 (quinze) anos para os cursos de educação de jovens e adultos do ensino fundamental; II - 18 (dezoito) anos para os cursos de educação de jovens e adultos do ensino médio. § 1o O direito dos menores emancipados para os atos da vida civil não se aplica para matrícula em cursos e realização de exames de educação de jovens e adultos. [...]” (grifo nosso) Ademais, consoante tese firmada pela Câmara de Uniformização deste Tribunal no julgamento do IRDR 13: “ De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria”. Assim, diante dos presentes elementos, não está evidenciada a probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-réu para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. À Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 23 de agosto de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora